Tribunal: TCU
Processo: 025.074/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9382/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.074/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gislaine Mendes Donel (XXX.330.909-XX); Jucelia Tramontin Dalpias (XXX.901.649-XX); Luelen Holler (XXX.544.459-XX); Nicole Trevisani (XXX.058.129-XX); Renata Naoko Correa (XXX.089.549-XX); Susana Pereira da Cunha de Matos (XXX.467.109-XX); Thallis Felipe Boa Ventura (XXX.912.038-XX); Uilian Pizzoloto Dalpiaz (XXX.935.339-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.